Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705668-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JET PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, CLAUDIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA, EDSON MOREIRA LIMA, MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, nos autos do Processo n° 0027613-69.2013.8.07.0001. Aduz o Agravante, em síntese, que requereu a inclusão dos nomes dos Agravados no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para fins de localização de bens imóveis em todo o território nacional que possam se sujeitar à penhora, mas o pedido foi indeferido, nos termos da decisão Id. 114542456: “A parte autora requer a utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para a pesquisa de bens encontrados em nome da parte executada. Todavia, referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade, conforme expressa previsão, a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Ora, no processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Por outro vértice, as informações constantes do registro de imóveis são acessíveis à parte exequente por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, inclusive por meio eletrônico (www.registrodeimoveis.com.br), por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no registro de imóveis é ônus do qual o exequente não está desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, não bastassem os motivos acima elencados, a utilização da CNIB, de forma gratuita e indistinta, implicaria em burla ao disposto no Provimento 25/2016 da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que somente autoriza a busca de bens no sistema eletrônico do registro de imóveis em caso de gratuidade da justiça deferida à parte interessada, em observância ao disposto no artigo 28 da Lei 8.935/94, ao artigo 14 da Lei 6.015/73 e ao Decreto-lei 115/67. Ante o exposto, indefiro o pedido. Ao exequente, para promover o andamento do processo, em 05 dias, a fim de indicar bens à penhora ou, ainda, dizer se pretende a suspensão prevista no artigo 921 do Código de Processo Civil.” Aduz que não foram encontrados bens em nome dos Agravados, de forma que deve ser deferida consulta à CNIB, que auxilia a localização e indisponibilidade de bens pelo Exequente. Afirma, ainda, que “encontra-se equivocado o entendimento do MM. Juiz singular, uma vez que o pedido do Agravante é pela decretação da indisponibilidade de bens, não se resume a localização de imóveis, atingindo a finalidade precípua do referido sistema.” Defende que não há que se falar em restrição ao uso das hipóteses elencadas no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, porque tal entendimento não se amolda ao adotado por este egrégio Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência. Justifica, ainda, que o sistema ERIDF é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema CNIB se mostra mais eficaz, pois abrange todo o território nacional. Alega que “o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito.” Entende que “a consulta ao CNIB não se restringe as execuções fiscais ou a proporcionar segurança aos negócios imobiliários no geral, isso porque a referida resolução não restringe a esses temas, tampouco exclui a utilização desse sistema em matéria processual civil.” Sustenta que preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.377.507/SP, os quais justificam a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Explica que os Executados, ora Agravados, foram citados, não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora e houve inúmeras tentativas de localização de bens penhoráveis pela parte Agravante, sem, contudo obter sucesso. Destaca a medida prevista no artigo 4o do CPC e acrescenta que não há impedimentos legais para a busca de bens em tal sistema, o que enseja a reforma da r. decisão, em consonância com o artigo 8o do CPC. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para a inclusão dos nomes dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de bens no território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para a satisfação do crédito do Agravante. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Id. 32982667). Decido. Pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para a inclusão dos nomes dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de bens no território nacional atingidos pela indisponibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, com relação ao pedido de inclusão dos nomes dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de bens em todo território nacional atingidos pela indisponibilidade, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Cumpre assinalar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas judiciais e administrativas, em benefício da segurança jurídica. Conforme informações colhidas no sítio eletrônico www.indisponibilidade.org.br, a CNIB é central de dados destinado à busca de bens do devedor em todo o território nacional, capaz de comunicar aos agentes de registros públicos a indisponibilidade desses bens. A CNIB permite o rastreio/busca de bens do devedor e divulgando aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade desses bens. O acesso ao sistema é realizado pela forma eletrônica, via plataforma Web, e exige o credenciamento prévio do Magistrado, para que registre a indisponibilidade no programa eletrônico. Assim, malgrado a CNIB possibilitar a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à concretização de penhoras. Ademais, o próprio Exequente tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspsensivo ativo e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que, caso queiram, apresentem contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora